Tribunal: TCU
Processo: 020.572/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão

Inteiro teor:
Acórdão 43/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia sobre possível irregularidade ocorrida em ato de responsabilidade da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA), tendo por objeto a publicação, em 24/1/2025, do edital de concurso público para provimento de cem vagas para empregos de nível superior e formação de cadastro de reserva alusivos aos cargos de advogado, analista de gestão corporativa, analista de tecnologia da informação e especialista em petróleo e gás do quadro de pessoas daquela empresa pública, promovido pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, I, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; levantar a chancela de sigilo das peças do processo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; dar ciência da deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada, acompanhada da instrução que a fundamenta; e, arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 020.572/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Administracao de Petroleo e Gas Natural Sa-pre-sal Petroleo Sa-PPSA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.